Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. NÃO EXIGIBILIDADE. ART. 226, § 3o, DA CF. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO art. 34, INCISO I, "A", DA LEI No 10.486/02, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2017-DRH/CBMDF, PELO CONSELHO ESPECIAL.
1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade do art. 34, inciso I, "a", da Lei no 10.486/02, e da Instrução Normativa no 01/2017-DRH/CBMDF, com a redação dada pela Instrução Normativa no 02/2017-DRH/CBMDF, que exigiam o reconhecimento judicial da união estável para o fim de admitir a inclusão de companheira do militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal como dependente em plano de saúde.
2. Demonstrado nos autos o relacionamento afetivo público, de convivência contínua e duradoura, com vontade das partes de constituir família, inclusive por meio de escritura pública de união estável, há que se presumir a dependência econômica exigida para inclusão como dependente perante o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal-CBMDF.
3. Remessa oficial não provida.